Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-71.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Alegação de excesso e abusividade na cobrança de juros capitalizados. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Financiamento direto com o incorporador. Autor que celebrou contrato em regime de preço fechado. Valor de mercado do bem que

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Alegação de excesso e abusividade na cobrança de juros capitalizados. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Financiamento direto com o incorporador. Autor que celebrou contrato em regime de preço fechado. Valor de mercado do bem que não pode ser tomado como parâmetro para a readequação do contrato. Vício na manifestação da vontade que não restou minimamente demonstrado. Indexador utilizado que é usualmente empregado. Recomposição do valor da moeda que inclui não apenas o valor do bem, mas, também, o custo financeiro decorrente da forma parcelada de pagamento. Utilização do índice IGP-M para atualização dos valores das parcelas. Inexistência de ilegalidade ou abusividade na adoção do IGP-M. Jurisprudência dominante do STJ. Capitalização de juros. Não comprovação. Juros de 12% ao ano. Caso em que há cumulação de correção monetária com juros. Cláusula redigida de forma clara e compreensível. Ausência de abusividade. Sentença de improcedência do pedido inicial mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.